Tribunal: CARF
Processo: 10380.008812/2002-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008812/2002-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.790 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
R FURLANI ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 01/12/1997
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. DEPÓSITO
JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. PERDA DE OBJETO.
Uma vez extinto o crédito tributário pela conversão do depósito judicial em
renda União, ocorre a perda de objeto por ausência de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário em razão da perda de objeto. Vencido o Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima que deu provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 148 a 158) interposto em 20/01/2003 contra
decisão proferida no Acórdão DRJ/FOR no 1.929, de 13/09/2002 (e-fls. 135 a 140), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento para manter o valor do tributo e
exonerar o valor relativo aos juros de mora.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008812/2002-08
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.790 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008812/2002-08

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o Auto de Infração da
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, fls. 04/08 para formalização
do crédito tributário nele estipulado, no valor total de R$ 78.303,16, incluindo encargos
legais.
O feito fiscal cingiu-se à constituição do crédito, tendo em vista que a exigibilidade
deste encontrava-se suspensa "em face de efetivação de depósito judicial", como
relatado na Descrição dos fatos e Enquadramento legal de fls. 05.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em 15/07/2002
(fls. 75/78) reputando ilegítima a autuação com fundamento nos argumentos a seguir
sintetizados:
- ingressou com Mandado de Segurança, processo n° 96122666-66, para questionar
judicialmente a legitimidade da contribuição objeto do lançamento;
- as importâncias questionadas, dentre as quais os valores cobrados no auto de infração,
foram depositadas em juízo, suspendendo, assim, a exigibilidade do crédito tributário;
- aos 03/04/2002, o STF proferiu decisão definitiva a favor da Fazenda Nacional,
encerrando o litígio e, em conseqüência, "os autos retornaram ao juízo a quo, no qual foi
requerido em 26.05.2002, mediante petição, o estorno dos depósitos efetuados na conta
n° 39.543-9 para a de n° 55.771-4, ambas da Agência 1562, da Caixa Econômica
Federal, para que se opere, com justiça, a conversão em renda em favor da União.
Conclui, então, requerendo a anulação do auto de infração aduzindo a falta de
fundamento jurídico para a sua lavratura em razão da "inocorrência de inadimplência",
pois, o montante da contribuição nele lançada fora integralmente depositado, devendo
ser convertido em renda da União, e porque, a época, estava amparado por mandado de
segurança que lhe assegurava a inexigibilidade do aludido crédito tributário.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão DRJ/FOR no 1.929,
resultou em uma decisão de parcial procedência do lançamento, ancorando-se nos seguintes
fundamentos: (a) que o contribuinte não se insurgiu contra o mérito do lançamento, mas tão
somente contra a ilegitimidade da autuação; (b) que o depósito do montante integral é hipótese
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo vedação legal ao lançamento;
(c) que a impugnante confundiu a constituição do crédito tributário com a sua cobrança; (d) que
a suspensão da exigibilidade como prevista no CTN refere-se à cobrança do crédito e não à
possibilidade de a autoridade administrativa efetuar o lançamento; (e) que embora suspensa a
exigibilidade, o auditor está obrigado a constituir o crédito tributário, por meio do lançamento,
com vistas à prevenção da decadência; (f) que o crédito lançado deve ficar com a exigibilidade
suspensa até o final do litígio, havendo a impossibilidade de sua inscrição em Dívida Ativa; (g)
que o principal efeito do depósito judicial em montante integral é suspender a exigibilidade do
crédito tributário, bem como evitar a cobrança de juros de mora e multa, a partir da data em que
é efetuado; (h) que estando o sujeito passivo acobertado pelo depósito integral do crédito
tributário, são indevidos os juros de mora lançados; (i) que é cabível o lançamento do valor
devido a título de PIS; e (j) que não localizou as contas de depósito judicial informadas na
Impugnação e que por isso não pode emitir qualquer juízo a respeito da extinção ou não do
crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão da DRJ em 30/12/2002 (Aviso de Recebimento dos
Correios 146), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 20/01/2003 (e-fls. 148 a 158),
argumentando, em síntese, que: (a) ingressou na esfera judicial por meio de Mandado de
Segurança de n° 96.12666-6, com vistas a não se submeter ao recolhimento do PIS nos moldes
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.790 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008812/2002-08

da MP n° 1.212, de 1995, e sim efetuar os recolhimentos com base na LC n° 7, de 1970, tendo
efetuado depósito dos valores da exação; (b) a ação transitou em julgado em 03/04/2002,
devendo os valores depositados em juízo ser convertidos em renda para a União; (c) o Auto de
infração lavrado em 27/06/2002, após o trânsito em julgado da ação, não pode subsistir, tendo
em vista que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa em razão do depósito de seu
montante integral; (d) há distinção entre a ação judicial, que busca questionar a exigência da
exação nos termos da MP 1.212, de 1995, e o Recurso Voluntário, que visa tão somente
desconstituir o lançamento por falta de amparo legal, por isso não houve renúncia à esfera
administrativa; (e) a empresa incorreu em equivoco ao informar o n° da conta na qual foram
efetuados os depósitos judiciais, sendo a correta a de n° 39.950-7, agência n° 1562, da Caixa
Econômica Federal, conforme comprovam os extratos de e-fl. 161; (f) todos os valores objetos
da autuação foram depositados judicialmente em seu montante integral; e (g) diante da
demonstração da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral do valor
questionado, não há razões jurídicas para se imputar à recorrente a cobrança ora questionada. Por
fim, a recorrente pede que seja declarado extinto o crédito tributário em questão e que seja
considerado nulo o Auto de Infração.
O Recurso Voluntário foi submetido à apreciação do Colegiado da Segunda
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes que, por meio da Resolução no 202-00-680, de
11/05/2004 (e-fls. 174 a 178), resolveu, por unanimidade, converter o julgamento do recurso em
diligência para que fosse: (a) verificada a existência dos depósitos na conta n° 39.950-7, op. 005,
da agência 1562, da Caixa Econômica Federal, em nome da recorrente, e os seus respectivos
valores; (b) verificado se os valores lançados atendiam às determinações contidas na decisão
judicial transitada em julgado; (c) verificado se os valores depositados judicialmente e
convertidos em renda para a União eram suficientes para extinguir os créditos tributários objeto
do presente lançamento, nos moldes determinados pelo Judiciário; e (d) elaborado parecer
conclusivo, com os respectivos demonstrativos.
Cumprida a diligência, a DRF Fortaleza elaborou a Informação Fiscal de e-fl. 211,
onde concluiu que: (a) os depósitos judiciais foram efetuados na conta 1562.005.39950-7 e
foram convertidos em renda para a União mediante DARF de código 2849, no valor de R$
202.020,16, consoante extrato do sistema SINALDEP e ofício da Caixa Econômica Federal
(anexados); (b) os valores lançados foram efetuados com base na DCTF apresentada pelo
contribuinte em epígrafe, e assim foram considerados na decisão judicial passada em julgado; e
(c) os valores depositados judicialmente e convertidos em renda para a União são suficientes
para a extinção dos créditos tributários controlados neste processo, conforme cálculos efetuados
no sistema SICALC (anexado).
Diante de suas conclusões a DRF Fortaleza sugeriu a alocação dos depósitos
judiciais aos créditos tributários respectivos e, por fim, o encerramento deste processo, ex vi do
art. 156, incisos VI e X, do Código Tributário Nacional.
Por fim, os autos foram encaminhados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.790 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.008812/2002-08

Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido em razão da
perda de objeto.
Conforme relatado e expressamente destacado no Recurso Voluntário, não há
discussão nos autos sobre os valores devidos pela recorrente, mas tão somente sobre a
possibilidade de a autoridade fiscal lavrar um Auto de Infração relativo a um crédito tributário
cujo montante integral já tenha sido depositado judicialmente, visando, com isso, prevenir uma
possível decadência. Por isso a recorrente pede em seu Recurso Voluntário, basicamente, que
seja considerado extinto o crédito tributário e anulado o Auto de Infração.
Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente, ou a posição deste Conselho
em reiteradamente afirmar que não há óbices à lavratura de Auto de Infração para a prevenção da
decadência, mesmo nos casos em que há o depósito do montante integral, a exemplo do restou
decidido no Acórdão 9303-010.539, de relatoria do i. Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, o
fato é que a informação trazida pela DRF Fortaleza de que os depósitos judiciais foram
convertidos em renda da União, em valor suficiente para a extinção dos créditos tributários
lançados no Auto de Infração, esvazia por completo qualquer discussão que se pudesse ter neste
processo.
Dessarte, é de se reconhecer, nos termos do disposto no inciso VI do art. 156 do
CTN, a extinção do crédito tributário em face da conversão dos depósitos judiciais em renda da
União, e a consequente perda de objeto do presente processo.
Caso ainda não tenha sido feito, os depósitos judiciais convertidos em renda
deverão ser alocados ao crédito tributário constituído pelo Auto e Infração de que trata este
processo, nos moldes sugeridos na Informação Fiscal da DRF Fortaleza.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital